Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-95.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001892-95.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JOANA BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO TORRES CARIBE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar, movida pela Apelada em face do Município de Gandu. A controvérsia central envolve o atendimento recebido pela Apelada no Hospital João Batista Assis, em que, apesar de ter informado ser alérgica ao fármaco Dipirona, foi-lhe administrado medicamento que continha a referida substância, resultando em grave reação anafilática. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão
2. O mérito do recurso consiste em analisar:
a) A natureza da responsabilidade civil do Estado em casos de suposto erro técnico-profissional em hospital público, especificamente se seria objetiva ou subjetiva;
b) A suficiência do conjunto probatório para a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido, mesmo sem a produção de prova pericial;
c) A razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. O conjunto probatório, notadamente o prontuário médico juntado aos autos, é suficiente para estabelecer a conduta, o dano e o nexo de causalidade. A anotação expressa da alergia à Dipirona pela médica responsável, seguida da administração de medicamento que desencadeou imediata reação anafilática, constitui prova robusta da falha no serviço. A inversão do ônus da prova, determinada em primeiro grau e não contestada, transferiu ao Município o dever de demonstrar que o procedimento foi correto ou que o fármaco ministrado não continha o agente alergênico, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A atuação eficiente da equipe de saúde para reverter a crise anafilática, embora essencial para evitar um desfecho fatal, não elimina a ilicitude da conduta inicial. O erro que expôs a paciente a um risco concreto e iminente de morte já havia sido cometido, e o dano moral, decorrente da angústia e do sofrimento agudo, já estava configurado. A correção do erro não apaga a sua ocorrência nem a responsabilidade dele advinda.
6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha, ao risco de morte a que a Apelada foi submetida e ao abalo psíquico decorrente da experiência. O montante cumpre sua dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento e servir como medida pedagógica ao ente público, incentivando a adoção de protocolos mais seguros, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de falha na prestação de serviço médico-hospitalar é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade. 2. A administração de medicamento a paciente com histórico de alergia devidamente registrado no prontuário médico constitui falha grave, sendo irrelevante a eficiência posterior da equipe em reverter a reação anafilática para afastar o dever de indenizar pelo dano já consumado. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do risco a que a vítima foi exposta."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001892-95.2024.8.05.0082
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.